Tribunal: TJPA
Processo: 0808096-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808096-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808096-67.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRUNO SOARES FIGUEIREDO
, OAB/PA 16.777

PACIENTE: JOSE ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DA ALEGAÇÃO DE BONS PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO.

- ESTANDO SEDIMENTADA A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA, ANTE A IMPRESCINDIBILIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM ELEMENTOS CONCRETOS, ESPECIALMENTE O
MODUS OPERANDI
, A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO CARACTERIZA CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
IN CASU,
HÁ GRANDES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO APENADO NO CRIME DE HOMICÍDIO, UMA VEZ QUE AMEAÇOU A VÍTIMA, POR SUSPEITAR QUE O MESMO CEIFOU A VIDA DE SEU FILHO.

- O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO PACIENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL NÃO OBSTA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NAS HIPÓTESES EM QUE A LEI A AUTORIZA.

- É CEDIÇO QUE OS BONS ATRIBUTOS PESSOAIS DO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

-
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual – PJE – com início no dia 02 de julho e término no dia 04 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE ALVES,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800302-72.2024.8.14.0039, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Na petição inicial (fls. 03/15, ID nº 19583840), a Defesa alegou que
o Paciente teve prisão preventiva decretada, no dia 28/04/2024, após o cumprimento de 30 dias de prisão temporária, sem qualquer fundamentação, para a constrição cautelar, ou fato novo, vinculado ao paciente que se diferencie da prisão temporária já cumprida.

Afirmou que a autoridade coatora incorreu em
ilegalidade quanto à necessidade da prisão cautelar do paciente
, utilizando-se de
fundamentação genérica e abstrata, decretando a medida excepcional com o fim de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade em abstrato dos fatos criminosos imputados ao paciente, tão somente repetindo fatos usados em decreto da prisão temporária
.

Acrescentou ainda que o Ministério Público manifestou pela
conversão de prisão temporária em prisão preventiva
, dos indiciados
José Alves (paciente)
, Fernando Silva Alves e Wellington Ribeiro Marques, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. O que, foi aceito pelo Juízo que, em 28/04/2024,
decretou preventiva do paciente
e outros,
repetindo os fundamentos usados para decretação da prisão temporária
e argumentando que o sr.
Fernando Silva Alves e Wellington Ribeiro Marques, estão em local incerto e não sabido
, fato que
não justifica a prisão preventiva do paciente
.

Por fim, disse que a Decisão combatida,
não apontou qualquer dado concreto intrínseco ao Paciente José Alves
, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar de forma fática o
periculum libertatis
. Tão somente ocorreu a
simples menção à gravidade abstrata do delito não demonstrando de fatos hábeis a justificar a medida extrema.

Recebidos os autos,
por estar afastada por motivo de saúde, o processo foi redistribuído para apreciação de liminar (ID nº 19592447).

O processo foi direcionado à relatoria da Desembargadora Kédima Lyra, a qual denegou a liminar, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado (fls. 662/663, ID nº 19593893).

Em sede de
informações
(fls.

671/672, ID nº 19968761), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:
Consta nos autos de nº 0800302-72.2024.8.14.0039, que o paciente teria tido sua prisão temporária decretada no dia 23 de fevereiro de 2024, a qual foi cumprida no dia 14 de março de 2024, sendo a mesma convertida em prisão preventiva por este juízo a requerimento do
parquet
, por entender pela necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, visto que o mesmo ainda atende aos requisitos dispostos no art. 312 do CPP. Em ato contínuo, uma vez concluído o inquérito policial, foi aberto prazo para o
parquet
se manifestar.

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:
O processo foi encaminhado ao
parquet

em razão da conclusão do Inquérito Policial.

Nesta
Superior Instância
(fls. 674/681, ID nº 20021552), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Conforme visto no relatório, por intermédio da presente ação constitucional, o impetrante objetiva a soltura do paciente JOSE ALVES, alegando a ilegalidade da conversão da prisão temporária em preventiva por ausência de justa causa, uma vez que o paciente tinha comparecido espontaneamente na Delegacia de Polícia, e ainda, por possuir bons predicados.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Quanto à falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, no dia 26/04/2024, constata-se da decisão atacada a seguinte motivação:

A materialidade, restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência que relata como se deram os fatos, inclusive os depoimentos das testemunhas e as imagens do cadáver da vítima e do local do crime constantes no relatório de investigação (ID 107242103). Assim, está evidenciada a existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que
não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal
, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para os investigados
JOSÉ ALVES (Maranhão) e seu filho FERNANDO SILVA ALVES, junto com WELINGTON RIBEIRO MARQUES (NENÉM)
, uma vez que pelo que consta no inquérito policial, após José Ribamar Silva Alves (vulgo Branco), ser morto por diversos disparos de arma de fogo em um bar na comunidade CAIP, os investigados
JOSÉ ALVES (Maranhão) e seu filho FERNANDO SILVA ALVES,
pai e irmão de “Branco” respectivamente, souberam do boato de que José Antônio dos Santos seria o mandante da morte de Branco em retaliação à morte do seu filho Márcio Roberto (morto por atropelamento cometido por FERNANDO SILVA ALVES).

Diante disso, o pai de Fernando Silva Alves, JOSÉ ALVES, (vulgo maranhense) ameaçava o sr. José Antônio dos Santos, por acreditar que este teve envolvimento na morte de seu outro filho, BRANCO ocorrida no dia 15/10/2023.

Ademais, após a morte da vítima, a testemunha Jaciclei de Souza Silva (policial militar que atua na comunidade), chegou ao conhecimento de que os disparos que mataram José Antônio foram feitos pela Pessoa de Wellington, vulgo “neném” que tem histórico de envolvimento com “pistolagem” e é foragido do sistema penitenciário. Ademais, consta no depoimento da testemunha que Wellington foi contratado por José Alves e Fernando Silva Alves para matar a vítima, sendo que o investigado Wellington chegou a região da Gleba 22, na casa da sogra, por volta do dia 18 para 19 de dezembro de 2023, e o crime que vitimou José Antônio ocorreu no dia 24 de dezembro de 2023.

Consta ainda no inquérito policial, que no dia 29 de dezembro de 2023, a Polícia Civil se dirigiu até o local onde o investigado Wellington poderia estar para cumprimento do mandado de prisão/recaptura (0805150-07.2022.8.14.0061.01.0001-11) relativo ao processo 0805150-07.2022.8.14.0061 no qual ele está foragido, mas ao ver a chegada da Polícia, ele se evadiu para a mata, não sendo mais encontrado no local.

Além disso, após a decretação da prisão temporária dos investigados nos autos de Nº 0800073-15.2024.8.14.0039, apenas o sr. JOSÉ ALVES foi preso, sendo que Fernando Silva Alves e Wellington Ribeiro Marques estão foragidos e em local incerto e não sabido até o momento, sendo que Fernando Silva Alves constituiu advogado, mas não se apresentou para contribuir com a devida aplicação da lei penal.

Tais fatos, demonstram que os indícios de autoria apontados pela Autoridade Policial, são suficientes para decretação da custódia cautelar.

Nesse contexto, vê-se que a autoridade coatora fundamentou, suficientemente, a necessidade da manutenção da prisão cautelar, destacando que o
modus operandi
do paciente atenta contra a aplicação da lei penal.

Destacou, também, que a materialidade restou comprovada e, ainda, os indícios de autoria, uma vez que o ora paciente
JOSÉ ALVES (Maranhão) e seu filho FERNANDO SILVA ALVES, junto com WELINGTON RIBEIRO MARQUES (NENÉM)
, após José Ribamar Silva Alves (vulgo Branco), ser morto por diversos disparos de arma de fogo em um bar na comunidade CAIP, os investigados
JOSÉ ALVES (Maranhão) e seu filho FERNANDO SILVA ALVES,
pai e irmão de “Branco” respectivamente, souberam do boato de que José Antônio dos Santos seria o mandante da morte de Branco em retaliação à morte do seu filho Márcio Roberto (morto por atropelamento cometido por FERNANDO SILVA ALVES).

Sobressaem, portanto, desses dados, elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser mantido o decreto prisional, baseado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA
. Não há falar em arbitrariedade ou excesso na segregação, se mantida por se encontrarem presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, prova da materialidade e indícios da autoria, circunstâncias especiais dos fatos, a gravidade concreta da ação delitiva, a conduta do paciente voltada à reiteração criminosa, e o resguardo da ordem pública, bem como revelando a insuficiência das cautelares diversas da prisão, em sintonia com o artigo 312, do Código de Processo Penal. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”
(TJGO, Habeas Corpus 5486457-92.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 27/09/2019, DJe de 27/09/2019).

Quanto a alegação de ausência de justa causa face o comparecimento espontâneo do paciente na Delegacia de Polícia, acrescento que o simples comparecimento não inibe a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos desta.

Dessa maneira, entendendo que a decisão atacada está suficientemente fundamentada, revelando a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, não há falar na sua revogação ou substituição por outra medida cautelar, contida no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de que o paciente é possuidor de predicados pessoais, por isso, faz jus à concessão de liberdade, da mesma forma, não acolho o ora pedido.

Os predicados pessoais, ainda que comprovados, não impõem a concessão de liberdade quando presente requisito da prisão preventiva (garantia da ordem pública), decretada “por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”, a teor do artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 – Omissis. NULIDADE DO FLAGRANTE. TORTURA. OFENSA AS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTIGO 302, DO CPP. 2 – Omissis. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E INDEFERIU O RELAXAMENTO DA PRISÃO. 3 – Omissis. BONS PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
4 – As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação fundamentada da medida extrema. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.”
(TJGO, Habeas Corpus 5595087-82.2018.8.09.0000, Rel. Sival Guerra Pires, 1ª Câmara Criminal, julgado em 01/03/2019, DJe de 01/03/2019).

Por fim, quanto à substituição da prisão,
por medidas cautelares
, previstas no artigo 319 do CPP, tal pleito também não merece acolhimento. O Paciente não se enquadra, nos requisitos previstos em Lei.

Vejamos o artigo 319 do CPP:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica.

No caso em análise, é indevida a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão. A segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível, no momento, para acautelar o meio social, e garantir a ordem pública. Se deferidas Medidas Cautelares, diversas da prisão, são grandes as chances de coagir as testemunhas, considerando que, o Paciente, ameaçou a vítima, por suspeitar que, o mesmo ceifou a vida de seu filho “Branco”.

Nesta esteira de considerações, em linha de coerência com os fundamentos alhures alinhavados, não se vislumbra qualquer gravame ou ilegalidade do constrangimento a serem reparados pela via mandamental.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 04/07/2024